Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713417-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEMAR DE QUADROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que acolheu o pedido de liquidação de sentença por arbitramento, fixou o valor do débito de acordo com os cálculos apresentados pelo perito e rejeitou a impugnação ofertada pelo apelante. Discute-se a liquidação de valores decorrentes diferenças de correção monetária do mês de março de 1990 (Plano Collor I), nas operações de financiamento rural, representadas por Cédula de Crédito Rural, cujo título executivo é oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1. Em petição de ID 57381019 – 57379954 o apelante requer a suspensão do curso do processo em observância à determinação contida no RE 1.445.162/RG. O STF, em apreciação no Leading Case RE 1.445.162, Tema 1290, reputou constitucional a questão suscitada visando definir o “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.” Em 07/03/2024, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, determinou o sobrestamento dos processos em trâmite no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos de sentença provisórios lastreados no acórdão do STJ que deu origem ao Leading Case. “[...] Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.” Nesse contexto, aguarde-se o julgamento do recurso paradigma. Retire-se o recurso de pauta de julgamento. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e